Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Na hipótese, conforme cópia do comprovante de rendimento, observa-se que a autora, ora agravante, ostenta renda mensal bruta, excluídos os valores pagos em a título de contribuição previdenciária e imposto de renda, inferior a 5 (cinco) salários mínimos. No caso do agravante, este comprovou demissão, bem como fatura de cartão de crédito a revelar modesto padrão de gastos mensais. Ademais, não possuem recursos financeiros em aplicações ou investimentos e ainda não quitaram imóvel próprio.

3. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração dos agravantes e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.